Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720091-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: DENIZE DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, contra decisão, proferida em ação de oposição (00702823-44.2022.8.07.0007), que tem como opoente DENIZE DE SOUZA SILVA. A decisão agravada rejeitou as preliminares, decretou a revelia dos confinantes e declarou saneado o processo, nos seguintes termos (ID 154236063): “DENIZE DE SOUZA SILVA SENA promoveu oposição em face de GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, IVANI VIEIRA GOMES e ANTONIO DE JESUS SANTOS formulando os seguintes pedidos principais: a) A gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência anexada junto à procuração, vez que a autora não possui condições de arcar com as despesas do processo; b) A citação dos confinantes abaixo indicados, para, querendo, manifestarem-se quanto ao presente pedido: a. Confrontante na lateral esquerda do lote: LUIZ CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, CPF 394.700.751- 53, podendo ser intimado na Quadra 03, Rua C, Lote 52, CEP 73.020-030; b. Confrontante na lateral direita do lote: CÍCERO DE HOLANDA CARVALHO, CPF 225.403.181-34, podendo ser intimado na Quadra 03, Rua C, Lote 59, CEP 73.020-030; confrontante na parte traseira: Sr. NELSON, podendo ser intimado na Quadra 03, Rua C, Lotes 56/58/60; c) Que a presente Ação de Oposição seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para declarar o imóvel usucapiendo como de propriedade do espólio de Ronaldo Fernandes de Sena e expedindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóveis de Sobradinho , de forma que passe a integrar o espólio, após o que os herdeiros poderão partilhá-lo, na forma da lei. Concedida a gratuidade de justiça (id 124433701). A ré, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, apresentou contestação (id 130131651) sustentando: 1. Ilegitimidade passiva, porque a área pleiteada pela opoente, de ns. 57 a 60, não pertence à oposta, mas a terceiro, conforme reconhecido na sentença proferida no processon. 2014.06.1.013607-2. 2. Ilegitimidade ativa, por falta de prova de ter sido a opoente casada com o falecido Ronaldo Fernandes, e por inexistência de inventário, não se podendo presumir ser a opoente a única herdeira do falecido. 3. Litisconsórcio ativo necessário, porque não há prova de ser a opoente única herdeira, ou administradora dos bens deixados pelo seu falecido marido, sendo necessário a inclusão de todos os herdeiros; 4. Impugnação à gratuidade de justiça; 5. Discussão de área pertencente a terceiro mediante decisão judicial; 6. Validade do contrato de locação e da impossibilidade de discussão no presente feito; 7. Impossibilidade de usucapião ordinária – ausência de requisitos necessários; 8. Inexistência de do justo título e de posse contínua; 9. Inexistência do decurso do prazo decenal; 10. Litigância de má-fé. Por fim, requer: a. Prima facie, pugna o Requerido pela extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a nítida ilegitimidade ativa e passiva, bem como a necessidade de litisconsórcio necessário. Ademais, pugna-se pelo indeferimento da gratuidade de justiça da Autora. b. Subsidiariamente, caso superada as preliminares, que seja julgado totalmente improcedente dos pedidos formulados pela Oposta, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários para usucapião. c. Requer-se ainda a condenação da Autora e multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC Os opostos Ivani Vieira Gomes e Antonio de Jesus Santos apresentaram contestação (id 130141224), sustentando: 1. Ilegitimidade ativa, sendo o espólio o titular do direito vindicado; 2. Confissão quanto ao tempo de posse mansa e pacífica dos opostos, e que o contrato de locação é nulo, estando legitimada a usucapião dos opostos; 3. Ausência de comprovação do direito alegado sobre a área descrita na inicial; 4. Incabível a oposição, porque a opoente possui a posse mansa e pacífica da área pretendida há mais de 10 anos e usa o imóvel como moradia e nele exerce suas atividades, de maneira que não foi atendido o requisito temporal disposto no art. 1.238, CC, que estipula o lapso temporal de 15 anos. Ao final, requerem o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa, e a improcedência da oposição. Os opostos apresentam petição retificadora da contestação (id 130144399) a fim de esclarecerem que são eles quem possuem a área objeto desta oposição, de forma mansa e pacífica, por 10 anos, aplicando-se ao caso a disposição inserta no parágrafo único do artigo 1.238, do CC. A opoente apresentou réplica (id 134421537), em que sustenta ser parte legítima para figurar no polo ativo, por ser a administradora dos bens deixados pelo seu falecido marido, comprovando o casamento por meio da competente certidão. Aduz que a área não está bem delimitada, e por isso, não é possível precisá-la, fato, este, do conhecimento da primeira oposta, razão pela qual ela deve figurar no polo passivo da demanda. Sustenta fraude contratual da locação; exercício da posse mansa e pacífica pelo seu falecido marido; tempo de posse superior a 20 anos, os 2o e 3o opostos adentram no imóvel somente em razão da permissão do falecido. Ao fim pede pela designação de audiência instrução e julgamento, e produção de prova oral. Manifestação da primeira oposta, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos (id 136802922). Determinada a citação dos confinantes (id 141639063). Os confinantes Cicero de Holanda Cavalcante, Luiz Carlos Monteiro dos Santos e Nelson Antônio Trnasin foram citados (id 145051763, id 145120360 e id 145120364) e não apresentaram resposta (id 152103738). Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é o apropriado. Impugnação à gratuidade de justiça A impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo primeiro oposto em preliminar não prospera. Isto porque ele não apresentou nenhum documento hábil a demonstrar que houve alteração na situação financeira da opoente, como lhe competia fazer, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Assim sendo, a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela opoente para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade, de maneira que diante da inexistência de prova em contrário faz prevalecer a presunção. Da ilegitimidade passiva suscitada pelo primeiro oposto. O primeiro oposto suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a área pretendida pela opoente não lhe pertence, mas a terceiro. Uma das condições da ação é a legitimidade das partes, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso a prestação jurisdicional completa. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que a pessoa receba imputação formal, na petição inicial, de envolvimento no conflito de interesses e possa suportar, em tese, os efeitos da sentença. Com efeito, sob o prisma da teoria da asserção, “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, já que seria problema de mérito” (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, 3a edição, Malheiros). Confira-se, a propósito, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA. 1. O instituto da conexão tem a finalidade de evitar discrepância entre os julgamentos, mas isso não implica a obrigatoriedade de que as demandas reunidas devam obrigatoriamente ter seu mérito apreciado. 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. 3. Pedido juridicamente impossível é somente aquele vedado pelo ordenamento jurídico e, diante da alegação de inadimplemento contratual, verifica-se que há, em abstrato, interesse processual do recorrente em promover ação de cobrança em face do recorrido. 4. O fato de ter sido ajuizada uma ação de revisão contratual, na qual se discutem as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, não retira a viabilidade da ação de cobrança, podendo, no entanto, influir no julgamento do seu mérito. Reconhecida a violação do art. 267, VI, do CPC. 5. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011). Assim, não assiste ao réu, pois a análise das condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, deve observar a teoria da asserção, sendo aferidas em abstrato, eis que se presumem verdadeiras as assertivas deduzidas pela parte opoente na petição inicial. No caso, a opoente alega que seu falecido marido adquiriu a área descrita na inicial, concedendo permissão, em razão de amizade, para que os 2o e 3o oposto residissem em parte da área. Além disso, afirma que a 1a oposta, em meados de 2018 apareceu no local e coagiram a 2a oposta a assinar documentos, exercendo ameaça, inclusive, quebrando cadeados dos vizinhos, fato presenciado por várias testemunhas. Aduz que o documento assinado pela 2a oposta foi o contrato de locação utilizado para embasar a ação principal. Alega que seu falecido marido adquiriu a área em questão em 07/07/2000, por meio de cessão de direitos. Por conseguinte, as afirmações da parte autora são suficientes para que todos os opostos indicados na inicial figurem no polo passivo da demanda, segundo a Teoria da Asserção. Em assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser afastada. Da ilegitimidade ativa Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a certidão de óbito (id 123926315) informa que a opoente é viúvo do sr. Ronaldo Fernandes Sena, adquirente da área vindicada. Além disso, lei diz que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança deve ser exercida pelo cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão (art. 1.797, inciso I, CPC). Logo, não havendo inventário, a opoente é parte legítima para figurar no polo ativo desta oposição. Corolário deste entendimento é o de que não é o caso de existência de litisconsórcio necessário, como pretende fazer crer a 1a oposto, segundo sua tese firmada em contestação. Ante o exposto, rejeito as preliminares, decreto a revelia dos confinantes e declaro saneado o processo. Apensem-se ao processo principal (0711282-40.2019.8.07.0007) para julgamento conjunto. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC), suspenda-se até a conclusão daquele feito, para julgamento conjunto. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, primeiramente, a agravante afirma que a agravada não preenche os requisitos necessários para postular o benefício da gratuidade de justiça, pois não acostou qualquer documento que comprove o seu estado de miserabilidade. Afirma que a agravada acostou aos autos que recebe pensão por morte de seu cônjuge, bem como é proprietária de imóvel no valor aproximado de meio milhão de reais em local de grande valorização nessa Capital, bem como é moradora em local distinto da casa de sua propriedade e ainda localizado em bairro nobre de Brasília, o que demonstra a falácia da alegação de miserabilidade. Informa que a agravada, segundo consta na própria procuração acostada aos autos, reside na SQN 104, Bloco E, Apto 508, Asa Norte, Brasília, área nobre de Brasília e está representada por advogado particular. Em seguida, alega que as condições da ação, dentre elas a legitimidade para figurar no polo passivo da lide, só devem ser analisadas sob o enfoque da teoria da asserção quando se tiver que se ater apenas às afirmativas do autor ou quando a instrução da ação ainda se mostrar deficiente, o que não é o caso dos autos. A agravante afirma que trouxe aos autos provas de que o imóvel que a agravada pretende discutir não lhe dizem respeito e que o imóvel em que a agravada pretende discutir diz respeito aos lotes 57/60. Informa que os lotes pertencentes à agravada são os de no 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, na qual inclusive foi manejado Cumprimento de Sentença nos lotes em que não foram entregues sob o no 0700885-56.2018.8.07.0006. Assevera que se a área indicada pela agravada já se encontra adquirida por terceiros via decisão judicial, sendo incabível a inclusão da agravada na presente lide, por não se tratar de área pertencente à empresa, conforme demonstrado nos autos de no 2014.06.1.013607-2. No tocante à ilegitimidade ativa e ao litisconsórcio ativo necessário, o Sr. Ronaldo Fernandes de Sena faleceu 2006 e nunca foi aberto o processo de inventário, todavia a decisão nos autos de no 2014.06.1.013607-2 restou declarado que a pessoa de Nelson Antônio Franzin adquiriu o domínio e propriedade dos seguintes lotes – 54, 56, 57, 58, 59 e 60. Afirma que não se trata de herdeiros administrando a herança, mas sim de área que não pertencia ao de cujus, por força de sentença judicial. Aduz que a alegação da agravada de que possui direitos sobre os lotes de no 57/60 que eram de propriedade de seu falecido cônjuge, vai contra decisão que determinou a aquisição dos Lotes por terceiro. Ante a ausência de inventário não se pode presumir a legitimidade ativa unicamente à agravada como sendo única herdeira, isso porque sem o processo de inventário os bens permanecem de forma indivisa, logo o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado, o que não há no presente caso. Entende que enquanto não aberto o inventário, devem todos os herdeiros participarem da demanda por ser litisconsórcio ativo necessário. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que sejam deferidos os pedidos de Ilegitimidade Ativa, Passiva e Litisconsórcio Ativo Necessário, bem como seja indeferida a Gratuidade de Justiça concedida à agravada, consequentemente, com extinção do processo sem julgamento de mérito. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 47010049. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à Ação de Oposição em que a Agravada se insurge com alegações quanto à forma de aquisição de bem, além de arguir irregularidades na ação de despejo no 0711282-40.2019.8.07.0007 e que possui cessão de direito sobre o bem. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVADA A agravante afirma que a agravada não preenche os requisitos necessários para postular o benefício da gratuidade de justiça, pois não acostou qualquer documento que comprove o seu estado de miserabilidade. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre mencionar que a jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que, residir em área nobre, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais poderá causar gravame à subsistência da agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família. 2. Na hipótese, o fato de a agravante residir em área nobre e ser representada por advogado particular, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, portanto, é devida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (07205798720228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 18/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- O local de residência dos beneficiários não é fato que por si só implique o indeferimento da gratuidade de justiça, exceto quando se tratar de área conhecidamente nobre e que, em conjunto com as outras provas dos autos, seja capaz de infirmar o conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07096307720178070000, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 14/3/2018.) Igualmente, a assistência da agravada por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada pela agravada. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a área pretendida pela opoente, ora agravada, não lhe pertence, mas a terceiro. Segundo a Teoria da Asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. “(...) A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. (07095738020228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022.). A opoente (agravada) alega que seu falecido marido adquiriu a área descrita na inicial, concedendo permissão, em razão de amizade, para que os 2o e 3o oposto residissem em parte da área. Além disso, afirma que a 1a oposta, em meados de 2018 apareceu no local e coagiu a 2a oposta a assinar documentos, exercendo ameaça, inclusive, quebrando cadeados dos vizinhos, fato presenciado por várias testemunhas. Aduz que o documento assinado pela 2a oposta foi o contrato de locação utilizado para embasar a ação principal. Alega que seu falecido marido adquiriu a área em questão em 07/07/2000, por meio de cessão de direitos. Dessa forma, demonstrado o liame subjetivo entre as partes, diante das alegações contidas na inicial, não há como se afastar a legitimidade passiva ad causam. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO LISTISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO De acordo com a parte agravante, diante da ausência de inventário não se pode presumir a legitimidade ativa unicamente à agravada como sendo única herdeira, isso porque sem o processo de inventário os bens permanecem de forma indivisa, pois o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado, o que não há no presente caso. Sendo a agravada, opoente, viúva do sr. Ronaldo Fernandes Sena, adquirente da área vindicada, detém ela a legitimidade, na condição de administradora provisória, para representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. No caso dos autos, não houve abertura de inventário e o de cujus era casado, deixando viúva, de modo que essa detém a legitimidade, na condição de administradora provisória, de representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil. (...)”. (07001372220218070005, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 1/6/2022.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 15:09:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador